Tribunal: TJMT
Processo: 1006276-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1006276-09.2021.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: IONE ROSA DA SILVA.
Recorrido: BANCO BRADESCO SA.
Data do Julgamento: 26/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - RECURSO PREJUDICADO.
1. No processo em epígrafe se discute a mesma situação objeto do processo no 1006368-84.2021.8.11.0003, no qual, a ação foi julgada parcialmente procedente.
2. A coisa julgada pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 2o, VII, do art. 337 do CPC/2015).
3. A tentativa de burlar o juízo para enriquecer-se ilicitamente configura conduta expressamente condenada pelo Código de Processo Civil no inciso III do art. 80, dando azo à condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006276-09.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IONE ROSA DA SILVA - CPF: 537.216.591-04 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A COISA JULGADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022